Tribunal: CARF
Processo: 12269.000464/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000464/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.064 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
SABEMI SEGURADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. EXAME.
Foge da competência do julgado administrativo o exame da
constitucionalidade de Lei ou da legalidade de atos administrativos
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de participação nos lucros da empresa integram o
salário-de-contribuição dos segurados empregados, quando pagos em
desacordo com as disposições da Lei n° 10.101/2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF
no 2), e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar a multa mais benéfica nos termos da
súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000464/2008-10
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert .
Relatório
SABEMI SEGURADORA S.A. foi notificada a recolher (a) contribuições
previdenciárias patronais, incidentes sobre diferenças de remuneração de segurados contribuintes
individuais, e (b) contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e contribuições de terceiros
(Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE e Instituto Nacional da Colonização
e Reforma Agrária - INCRA), incidentes sobre diferenças de remuneração de segurados
empregados. Essas exações referem-se ao período de outubro de 2000 a agosto de 2006, e foram
incluídas nos Levantamentos NDI e NDG.
Foi notificada a recolher, também, contribuições previdenciárias, parte dos
segurados e parte patronal, inclusive aquelas destinadas ao RAT, e contribuições de terceiros
(FNDE e INCRA), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, no período de
outubro de 2000 a dezembro de 2006, incluídas nos Levantamentos PLI e PL.
O Relatório Fiscal - RF (fls. 161/164) esclarece, primeiro, que a ação fiscal foi
desenvolvida com o objetivo de analisar e regularizar ocorrências constatadas em relação aos
rendimentos pagos ou creditados a segurados empregados, contribuintes individuais e
prestadores de serviços, conciliando as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs da matriz e das filiais da empresa; e,
segundo, que os fatos geradores das contribuições notificadas foram apurados com base na
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, declarados em folha de
pagamento e/ou contabilidade, e em valores pagos, em desacordo com a lei, a segurados
empregados, a título de participação nos lucros.
O lançamento atingiu o montante de R$ 374.363,21 (trezentos e setenta e quatro
mil, trezentos e sessenta três reais e vinte e um centavos), valor consolidado em 24 de outubro de
2007.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, e afirma, inicialmente, que,
quando da ciência do lançamento, já se operara a decadência sobre o direito de a autoridade
fiscal constituir 0 crédito, em relação aos valores das competências outubro de 2000 a outubro de
2002, a teor das prescrições do artigo 150, parágrafo 4.”, do Código Tributário Nacional - CTN,
ou, pelo menos, das competências outubro de 2000 a dezembro de 2001, tendo em vista o que
prevê 0 artigo 173, inciso I, do CTN.

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

Em sequência, aponta a inconstitucionalidade - cujo exame entende possível por
parte dos órgãos administrativos - das contribuições destinadas ao RAT e ao INCRA. Afirma,
ainda, em relação às contribuições para o RAT, incidentes sobre as remunerações pagas,
inclusive a trabalhadores avulsos, que, quando editada a Lei n° 9.732/98, esta adentrou em
hipótese de incidência não prevista pelo texto constitucional, que somente admitia a incidência
dessa exação sobre a folha de salários.
Em relação aos lançamentos efetuados sobre as remunerações não declaradas em
GFIP, afirma, inicialmente, a um, que teriam sido qualificados como remuneração todos os
créditos efetuados aos seus empregados e prestadores de serviços e não declarados em GFIP,
sem que, todavia, fosse provado, por qualquer meio, que esses valores tinham natureza salarial
ou remuneratória; e, a dois, que foram considerados inadimplidos valores efetivamente
recolhidos. Especificamente no tocante aos valores pagos a contribuintes individuais ou
autônomos, e não declarados em GFIP, sustenta tratarem-se de ressarcimentos de despesas
decorrentes da prestação dos serviços. Faz referência, neste passo, à juntada da planilha e
documentos de fls. 226/303, os quais demonstrariam tratarem-se os referidos pagamentos, em
sua maioria, de despesas da própria impugnante, com a promoção de eventos, consertos e
aquisição de materiais, creditados aos prestadores de serviços com a finalidade de ressarcimento.
Em relação aos pagamentos efetuados a funcionários, entende que não caberia à
Fiscalização qualificar valores que não foram declarados como não recolhidos. Se a empresa
efetuou o recolhimento, mas não declarou valores à autoridade fiscal, a única penalidade
pecuniária cabível seria a multa pela não declaração - que já foi lançada através de auto de
infração, não podendo ser efetuado o lançamento nem exigido novamente o tributo.
Afirma, ainda, que os valores registrados em sua contabilidade discrepam
daqueles apontados, pela Fiscalização, como não declarados ou não pagos. Refere, a título de
exemplo, a competência janeiro de 2002, em que a Fiscalização teria constatado em GFIP a
declaração dos valores de R$ 1.702,56 e R$ 548,71 pagos a Isabel Cristina Ferreir e Lisiane
Miguel Wilke, respectivamente, quando em verdade foram declarados os valores de R$1.820,00
e R$ 3.402,00 a essas empregadas, conforme constava na folha de pagamento. Assim também na
competência maio de 2002, em que a Fiscalização não constatou a declaração de pagamento no
valor de RS 1.376,21 a Vanessa Sorgatto Kuyven.
Improcede, pois, a maioria dos lançamentos, emergindo grandes dúvidas acerca da
veracidade das bases de cálculo apuradas em relação àqueles não compreendidos na prova anexa,
devendo ser realizada perícia técnica contábil, de forma a excluir-se os valores recolhidos.
No tocante às contribuições lançadas sobre pagamentos efetuados a título de
participação nos lucros, refere que até o ano de 2006, quando instituído programa próprio de
participação nos lucros, o benefício regulamentado pela Lei n° 10.101/2000 era concedido na
forma de dissídio celebrado entre os sindicatos dos empregados e dos empregadores. Assim, nos
termos previstos em dissídio, o pagamento era feito em duas parcelas, a primeira com a
remuneração do mês de janeiro e a segunda até 31 de julho do ano seguinte ao exercício em que
efetuado o balanço.

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

Ocorre que, em relação aos resultados obtidos nos anos de 1999, 2000, 2001 e
2005, a empresa acordou com seus funcionários que o pagamento seria efetuado em oito parcelas
mensais, a serem quitadas no exercício financeiro seguinte àquele da apuração. Portanto, os
valores apontados pela Fiscalização, no ano de 2002, referem-se ao parcelamento dos resultados
obtidos pela empresa no exercício anterior, não podendo ser enquadrados como remuneração
mensal de empregados, passível de incidência de contribuição.
Refere, ainda, que, na competência janeiro de 2002, em relação ao
estabelecimento matriz, foi efetuado lançamento discrepante com a sequência de valores apurada
em 2002, evidenciando que sequer se trata de pagamento a título de participação nos lucros.
Assim também no tocante ao estabelecimento inscrito sob o CNPJ n° 87.163.234/0004-80,
competências fevereiro e março de 2002, e ao estabelecimento inscrito sob o CNPJ
n°87.163.234/0007-23, competências janeiro, março, abril e maio de 2002.
Afirma, em consequência, que a Fiscalização teria enquadrado, como participação
nos lucros, valores que não foram creditados com esta finalidade, e que devem, de plano, ser
excluídos do lançamento, dada a ausência de demonstração de que se tratam de verbas
remuneratórias.
Também em relação aos valores apurados no ano de 2003, aponta a ocorrência de
erro, uma vez que tais pagamentos referir-se-iam à participação relativa ao ano anterior. E,
também neste caso, teriam sido relacionados valores que destoam da continuidade que seria
aceitável para o fracionamento da participação, apresentando-se os lançamentos feitos nas
competências janeiro e fevereiro de 2003, no estabelecimento matriz, em valores bastante
inferiores àqueles apurados nas competências março e abril de 2003.
Em relação aos lançamentos de 2006, devem estes ser excluídos, a um, porque, no
primeiro semestre, o pagamento da participação foi realizado como previsto na legislação, sendo
indevido, portanto, o lançamento relativo à competência janeiro de 2006; e, a dois, porque a
parcela que deveria ser paga até o final de julho foi dividida entre as competências de junho,
julho e agosto daquele ano, mediante acordo assinado pelos funcionários. Já no tocante às
competências setembro de 2006 a dezembro de 2006, foram listados valores que, devido à
incompatibilidade com o montante repassado nos anos anteriores, não poderiam de maneira
alguma ser enquadrados como pagamento irregular de participação nos lucros.
Afirma, ainda, que muitos dos valores lançados como participação nos lucros
foram, em realidade, pagos aos empregados sob outro título, ou apurados equivocadamente pela
Fiscalização. Além disso, grande parte desses pagamentos, exceto aqueles relativos à
participação nos lucros, sofreram a incidência das contribuições ora cobradas, que foram
declaradas e recolhidas, ou não declaradas, porém recolhidas.
Conclui, portanto, que não merece subsistir a NFLD, diante (a) da decadência de
parte relevante dos lançamentos, (b) da inconstitucionalidade das contribuições para o RAT e o
INCRA, e (c) da ausência absoluta de provas ou indícios de que os pagamentos apurados pela
Fiscalização, a título de participação nos lucros e resultados, teriam sido revertidos em
remuneração de funcionários e contribuintes individuais. Reitera, ainda, a necessidade da prova
pericial, tendo em vista as planilhas e documentos anexados ao processo. Ao final, requer a
realização de perícia contábil e a improcedência da NFLD.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

O expediente foi encaminhado em diligência, conforme despacho de fl.645,
havendo a Fiscalização se manifestado, às fls. 648/649, no sentido da retificação do lançamento.
A impugnante, intimada acerca do resultado da diligência em apreço, não se manifestou.
A DRJ Porto Alegre, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> quanto à arguição de inconstitucionalidade, ratifica que a autoridade julgadora
administrativa não pode afastar a aplicação de qualquer norma por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, ressalvados os casos em que já tenha sido declarada a inconstitucionalidade da
norma pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em ação direta, após a publicação da decisão, ou
pela via incidental, após a publicação, pelo Senado Federal, da resolução que suspenda a sua
execução; ou haja decisão judicial proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, e cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Tem-se, destarte, como prejudicadas todas as questões arguidas nesse sentido,
mormente aquelas relativas à taxa Selic e às contribuições destinadas ao RAT e ao INCRA.
=> quanto à levantada decadência, tem-se que as contribuições previdenciárias e
bem assim aquelas destinadas a terceiros ficaram sujeitas, em matéria decadencial, aos prazos
estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4.°, ou 173 do CTN, considerados separadamente,
conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente. A
impugnante foi notificada em 13 de novembro de 2017.
Examinada a NFLD, verifica-se que esta abrange duas situações: (a) diferenças de
contribuições recolhidas a menor no período de outubro de 2000 a agosto de 2006, incluídas nos
Levantamentos ND1 e NDG; e (b) contribuições não recolhidas no período de outubro de 2000 a
dezembro de 2006, incluídas nos Levantamentos PLI e PL.
No primeiro caso, considerado o início da fluência do prazo decadencial a partir
da ocorrência do fato gerador, consoante o disposto no parágrafo 4.° do artigo 150 do CTN,
foram atingidos pela decadência os créditos anteriores a novembro de 2002, quais sejam aqueles
do período de outubro de 2000 a outubro de 2002.
No tocante a segunda situação, em que não houve qualquer pagamento parcial,
incide a regra estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo decadencial
quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Em consequência, foram atingidos, no caso, os créditos anteriores a dezembro de 2001,
i.e., aqueles relativos às contribuições do período de outubro de 2000 a novembro de 2001. Em
relação à competência dezembro de 2001, não se operou a decadência em razão de o vencimento
da respectiva obrigação tributária haver ocorrido somente em janeiro de 2002.
=> quanto à discussão de PLR, consoante a norma correlata, o salário de
contribuição, para o segurado empregado, é a “remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma”. Da mesma
forma, a lei enumera de forma exaustiva, as parcelas que não integram o salário-de-contribuição.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

A legislação aplicável à espécie estabelece, portanto, como regra geral, a
incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração total dos segurados a serviço da
empresa; somente em um segundo momento é que são definidas, de forma expressa e exaustiva,
porquanto excepcionais, as hipóteses de isenção do pagamento dessa exação. E nem poderia ser
de outra forma, haja vista, primeiro, que somente a lei pode estabelecer hipótese de exclusão, ou,
mais especificamente, de isenção do pagamento de contribuições sociais; e, segundo, que o
artigo 111 do CTN determina sejam interpretados literalmente os dispositivos legais que
disponham sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias.
Em consequência, por se tratar de exceção à regra, deve ser feita de maneira
restritiva, de sorte que, para que determinada vantagem decorrente da relação laboral não
componha o salário de contribuição respectivo, há a necessidade de expressa previsão legal.
A participação dos empregados nos lucros da empresa somente não integra o
salário de contribuição, para efeitos de incidência de contribuição previdenciária, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica, no caso, a Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Examinada a “Convenção Coletiva de Trabalho específica sobre Participação dos
Empregados nos Lucros ou Resultados das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de
Resseguros em 2001” (fls. 617/619), verifica-se, inicialmente, que foram observados os
requisitos previstos no artigo 2° e seu parágrafo 1° da Lei n° 10101/2000, bem como
estabelecido o pagamento da distribuição de lucros em duas vezes no mesmo ano civil,
considerada a periodicidade semestral, como determinado no parágrafo 2° do artigo 3° da mesma
lei.
Os “abaixo-assinados” de fls. 620/627, todavia, desvirtuaram o pactuado na
convenção de fls. 617/619, contrariando o disposto na norma. E isto porque, primeiro, tais
abaixo-assinados não resultaram de negociação realizada mediante comissão escolhida pelas
partes, através de convenção ou de acordo coletivo, mas de entendimentos havidos diretamente
entre a impugnante e cinquenta e cinco empregados desta; e, segundo, não apontam o período de
vigência nem os prazos para revisão do acordo. Além disso, a periodicidade da distribuição foi
estabelecida em oito parcelas, durante o exercício de 2002, colidindo frontalmente com o
disposto na lei. Em relação aos valores distribuídos no exercício de 2003, nada foi apresentado
pela impugnante.
A mencionada Convenção, para o ano de 2005 (fls. 628/632), em que pese a
regularidade de sua celebração, acabou por afrontar o parágrafo 2 do art. 3° da Lei n°
10.101/2000 - consoante o termo aditivo de fl. 633, firmado entre o Sindicato dos Empregados
em Empresas de Seguros Privados e Capitalização e de Agentes Autônomos de Seguros Privados
e de Crédito do Estado do Rio Grande do Sul e a impugnante, alterou a segunda parcela da
participação, originalmente fixada para pagamento até 31 de julho de 2006, dividindo-a em três
parcelas, o que importou no pagamento da participação em quatro parcelas no mesmo ano civil,
efetuados nos meses de janeiro, junho, julho e agosto de 2006.
O exame da Convenção em 1999”, fls. 607/609, e dos “Termos de Acordo” de
fls. 610/616, que tratam de pagamentos efetuados a título de distribuição de lucros no exercício
de 2000, resta prejudicado, tendo em vista a decadência verificada em relação aos valores
lançados até a competência novembro de 2001.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

Assim também no tocante ao “Ajuste de Caráter Normativo – Participação nos
Lucros e/ou Resultados (PLR) - Exercício de 2006”, fls. 634/641, que se refere à participação
nos lucros a ser paga até o dia 31 de janeiro de 2007, uma vez que não foram lançadas
contribuições relativas ao exercício de 2007.
Observe-se, finalmente, que a impugnante não faz prova de que qualquer dos
instrumentos resultantes da negociação entre ela e seus empregados, anexados ao presente
processo, tenha sido arquivado na entidade sindical dos trabalhadores. Tem-se, em consequência,
como desatendida, em todos os casos de participação dos empregados nos lucros da empresa ora
examinados, a exigência contida no parágrafo 2.° do artigo 1.° da Lei n° 10.101/2000.
Conclui-se, portanto, que a participação nos lucros da empresa não observou o
disposto na norma, sendo correta a sua integração ao salário de contribuição dos segurados
empregados a seu serviço, para efeitos de incidência das contribuições objeto dos Levantamentos
PLI e PL.
=> quanto às diferenças de salário de contribuição, vale mencionar que não houve
o lançamento de contribuições relativas a segurados trabalhadores avulsos. Examinados os
documentos colacionados pela impugnante, verifica-se que os documentos apresentados e
analisados apenas confirmam os levantamentos efetuados pela Fiscalização, tanto no que respeita
ao valor, quanto ao respectivo destinatário. Em segundo lugar, não podem ser considerados (a) a
planilha de fls.226/234, preparada pela própria empresa, a qual, por si só, não faz prova a
natureza dos pagamentos nela arrolados.
Em relação aos documentos examinados pela Fiscalização, em face da diligência
de fl. 645, devem ser excluídos do Levantamento ND1 os valores correspondentes a prestação de
serviço por firmas individuais, não ensejando, portanto, a incidência de contribuição
previdenciária patronal sobre a remuneração de segurado contribuinte individual.
Assim também no tocante aos documentos de fl. 267, que comprovam a
ocorrência de operação de compra e venda de equipamentos elétricos, sem incidência, portanto,
de contribuição previdenciária.
Devem ser excluídos do Levantamento NDI, ainda, (a) o recibo de fl. 247, de
André Rosso, referente honorários profissionais por serviços de anestesia prestados a João
Miguel Bered Aquino, no valor de R$ 300,00, lançado na competência agosto de 2006; e (b)
valor de R$ 6.363,20, lançado na competência agosto de 2006, referido no relatório de fl. 294 e
boleto de pagamento de fi. 295, correspondente a reembolso dos “custos de patrocínio do
cavaleiro Said no Campeonato da Sociedade Hípica Catarinense”, efetuado a Roberto de Paula
Felix, e relativo a “serviço a cavalos particulares” (fl. 296), valor de R$ 322,00; seguro (fl. 297),
valor de R$ 171,20; serviço de transporte de éguas (fl. 298), valor de R$ 3.500,00; ração (fl.
299), valor de R$ 330,00; diárias de tratador de éguas (fl. 300), valor de R$ 400,00; diárias de
alimentação (fl. 301), valor de R$ 640,00; diárias de treinador do cavaleiro (fl. 302), valor de R$
800,00; e quatro aulas mensais ao cavaleiro (fl. 303), valor de R$ 200,00.

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

Não podem ser excluídos do lançamento os valores correspondentes (a) à NFS
2106 (fl. 274), de Jaci Antonio Matias, no valor de R$ 280,00, por não haver sido considerada na
base de cálculo utilizada no lançamento ora sob exame; e (b) ao depósito efetuado para Antonio
de S. Jardim, no valor de R$ 1.000,00, conforme guia de depósito e boleto de pagamento de fls.
248/249, os quais não fazem prova de se tratar de pagamento efetuado a pessoa juridica.
Os documentos de fls. 304/603 não se prestam a fazer a prova pretendida pela
impugnante, acerca da existência de recolhimentos não considerados pela Fiscalização – o que
poderia ter sido feito, “e.g.”, mediante a simples juntada de cópias de resumos das folhas de
pagamento das competências notificadas, em que constassem os totais das rubricas pagas.
Na verdade, tais documentos, dentre os quais não consta uma única guia de
recolhimento, e que se compõem, basicamente, de planilhas integrantes do Auto-de-Infração - AI
n.° DEBCAD 37.133.259-1, de folhas de GFIP, de relações do INSS e de demonstrativos de
pagamento de salário, referem-se, não ao lançamento ora sob exame, relativo a contribuições não
recolhidas pela empresa, mas aquele efetuado através do AI n.° DEBCAD 37.133.259-1, relativo
à apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (Código de Fundamento Legal 68).
No tocante aos pagamentos efetuados a Isabel Cristina Ferreir e Lisiane Miguel
Wilke, na competência janeiro de 2002, verifica-se que os valores de R$ 1.820,00 e R$3.402,00,
respectivamente, lançados na planilha de fl. 310, na coluna “Folha Total”, correspondem
exatamente àqueles constantes dos demonstrativos de pagamento de salário destas trabalhadoras
(fls. 319/320) e da GF IP de fl. 311.
Já em relação a Vanessa Sorgatto Kuyven, na competência maio de 2002,
verifica-se que foi lançada a remuneração de R$ 1.463,71, enquanto que o correspondente
demonstrativo de pagamento de salário consigna a remuneração de R$ 1.376,21, que também
consta da GFIP de fl. 377.
Essa discrepância, contudo, não prejudica o presente lançamento, porque, como já
mencionado, os documentos em questão referem-se ao AI n° DEBCAD 37.133.259-1, que versa
acerca de contribuições previdenciárias não incluídas em GFIP e não sobre contribuições
previdenciárias e de terceiros recolhidas a menor, objeto do presente processo - o que é
corroborado pelo Discriminativo Sintético por Estabelecimento - DSE, fl. 88, que aponta o
montante de R$ 5.107,46, como valor total das contribuições notificadas, na competência maio
de 2002, importância bastante aquém do valor de R$ 13.320,18, correspondente ao total das
contribuições não declaradas em GFIP, conforme documento de fl. 381.
Na verdade, no que se refere à produção de provas, a impugnante não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia, de demonstrar a alegada incorreção dos valores considerados
pela Fiscalização, como base de cálculo do lançamento.
=> quanto a contribuição para o INCRA e RAT, aclara que prejudicadas as
questões acerca da constitucionalidade das leis que estabeleceram essas exações, cumpre
observar, tão-somente, que a impugnante, também neste caso, não se desincumbiu do ônus que
lhe competia, de demonstrar a incorreta inclusão de valores, nas bases de cálculo consideradas
no lançamento da exação destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

=> quanto à perícia, verifica-se que não fora devidamente observado no pedido
determinados requisitos legais. Tem-se, portanto, como não formulada a perícia solicitada.
Além disso, o deferimento, ou não, da realização de perícia, no processo
administrativo, está sujeito à avaliação da autoridade julgadora, que deve determinar a sua
realização, quando entendê-la necessária, ou indeferi-la quando considera-la prescindível ou
impraticável. Não há, portanto, direito absoluto à produção de toda e qualquer prova no processo
administrativo, mas somente daquelas que sejam úteis, pertinentes e necessárias para a defesa do
contribuinte.
No caso em tela, não há porque se realizar perícia, quando, como já mencionado,
a prova pretendida pela empresa poderia ter sido feita através da juntada de cópias dos resumos
das folhas de pagamento correspondentes às competências notificadas. Observe-se, ademais,
que, embora a impugnante entenda deva ser realizada perícia técnica em sua contabilidade, “de
forma a excluir-se aqueles valores que foram recolhidos”, não houve a juntada de uma única guia
de recolhimento dentre os documentos colacionados ao expediente.
Denega-se, portanto, a perícia postulada pela impugnante por não haver sido
formulada com observância das disposições contidas na norma bem como por prescindível,
ausente qualquer justificativa que a autorize.
=> por fim, quanto ao pedido para aplicação da multa mais benéfica, como se
sabe, é defeso ao julgador administrativo, ausente o disciplinamento da matéria, o exame desta
questão, quer de ofício, quer mediante provocação da impugnante. Ademais disso, tendo em
vista que a multa estabelecida pelo artigo 35 da Lei n° 8.212/91, varia em função da época em
que venha a ocorrer o pagamento do credito tributário, não há como, agora, ainda em sede de
julgamento administrativo, comparar percentuais de multa que somente se perfectibilizarão no
momento em que venha a ser efetuado tal pagamento.
Nesses termos, voto por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário exigido, no montante de R$ 276.083,33 (duzentos e setenta e seis mil e
oitenta e três reais e trinta e três centavos), valor consolidado em 24 de outubro de 2007,
conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR, que acompanha este voto.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, nada inovando, e segue sustentando que deve ser considerada
inconstitucionalidade das leis utilizadas no presente lançamento e que seja considerado nulo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I ¬ verificação do quórum regimental;

II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e

III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros
do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no §
1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o
fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância,
se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Desta feita, desde já sustento integralmente a manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos. Ainda assim, vale ratificar alguns pontos para que não restem
dúvidas.

Da alegação de inconstitucionalidade de normas

Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões já exposta pela DRJ. Ou seja, a
competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída especificamente ao
Judiciário pela Constituição Federal. O constituinte teve especial cuidado ao definir quem
poderia exercer o controle constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia
exclusivamente ao Poder Judiciário exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto
70.235/72 prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito
do processo administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

“Art. 26­A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”

Para além disso, o CARF é claramente incompetente para tecer qualquer
análise sobre o tema, conforme Súmula n 2, in verbis:
Súmula CARF n°2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas, bem como a alegação de não aplicabilidade da contribuição para o INCRA e SAT

Da Participação nos Lucros e Resultados – incidência de contribuição social
No presente caso vimos que apesar de inicialmente a autoridade fiscal entender
que foram observados, na Convenção para pagamento de PLR, os requisitos previstos no artigo
2° e seu parágrafo 1° da Lei n° 10101/2000, posteriormente, em todos os anos analisados,
ocorreram fatos que desvirtuaram a natureza do pagamento de suposta participação nos lucros.
Vale dizer, os documentos intitulados como “abaixo-assinados” desvirtuaram o
pactuado na convenção e contrariou o disposto na norma pois além de não terem sido fruto de
negociação realizada mediante comissão escolhida pelas partes, através de convenção ou de
acordo coletivo, a periodicidade da distribuição foi estabelecida em oito parcelas, durante o
exercício de 2002, colidindo frontalmente com o disposto na lei.
Em 2005 o aditivo da Convenção alterou a segunda parcela da participação,
originalmente fixada para pagamento até 31 de julho de 2006, dividindo-a em três parcelas, o
que importou no pagamento da participação em quatro parcelas no mesmo ano civil, efetuados
nos meses de janeiro, junho, julho e agosto de 2006.
Ademais, conforme muito bem observado pela autoridade fiscal, a impugnante
não faz prova de que qualquer dos instrumentos resultantes da negociação entre ela e seus
empregados, anexados ao presente processo, tenha sido arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Pois bem. É certo que há uma clara previsão constitucional para desvincular os
pagamentos de participação nos lucros da remuneração pelo trabalho. E muitas decisões,
inclusive no CARF, evidenciam que certas formalidades, ao se firmar o acordo de PLR, são
aspectos secundários ao acordo de vontades entre empregador e empregado, e não se prestam a
definir a natureza do pagamento.
Muitos acordos coletivos de PLR são negociados e fechados no decorrer do ano
base para o seu pagamento no ano seguinte. O posicionamento da maioria do Carf no sentido de
que o fechamento do acordo deve ocorrer apenas antes do pagamento e durante o período de
aferição dos critérios prestigia a prática de anos de negociação coletiva entre empregados e
empregadores. Essa posição de fato aumenta significativamente o nível de segurança jurídica dos
empregadores quanto ao pagamento de PLR, e favorece a geração de renda e emprego.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

Mais que isso, muitas decisões administrativas revelam entendimento que
cumprimento de certas exigências normativas burocratiza por demais o pagamento de PLR e tira
o incentivo das empresas para atentar para direitos constitucionais. Ou seja, revela que o excesso
de formalidades desvirtua o objetivo do PLR. A intenção do legislador constituinte, ao tratar do
plano de PLR, foi incentivar as empresas a distribuírem seus lucros com os empregados,
perfazendo com isso uma melhor distribuição de renda no país e socializando os lucros. Assim,
cercar o instituto com excessos de exigências formais o desvirtualiza e desincentiva as empresas
a fazê-lo.
Quanto a possibilidade do pagamento de PLR de forma parcelada, quando existe
clara negociação coletiva para tanto, muitas vezes é aceita, por mais que extrapole duas vezes ao
ano. Esse entendimento se baseia na garantia constitucional do reconhecimento das convenções e
acordos coletivos de trabalho.
Ocorre que, no caso analisado, o pagamento foi, frequentemente, feito em muito
mais que duas parcelas e também não tem evidência de que houve uma negociação coletiva para
isto.
Além disso, vimos que a empresa não evidenciou ao menos que os acordos foram
arquivados na entidade sindical dos empregados, e isto se trata de um imperativo legal, e não
apenas um mera formalidade.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste
sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da
verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto a todos os pontos levantados pelas autoridades fiscais acerca da
irregularidade da contabilidade, entendo que foram exaustivamente discutidos e analisados, e não
faz mais sentido repetir tudo o quanto exposto, já que o entendimento dessa julgadora é o
mesmo.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se no
quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser DADO
PROVIMENTO parcial ao Recurso Voluntário apenas no que toca a aplicação da multa mais
benéfica conforme solicitado pelo contribuinte.
CONCLUSÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF
no 2), rejeitar a preliminar, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar a multa mais
benéfica nos termos da súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.064 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000464/2008-10

Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital